Tribunal: TCU
Processo: 012.663/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio cujo objeto era a promoção e divulgação do turismo por intermédio de apoio à implementação do projeto intitulado "VIII Festa do Bode Rei - Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba", no Município de Cabeceiras/PB. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial autuada por determinação do Acórdão 2.096/2011-TCU-1.aCâmara, que apreciou representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) acerca de irregularidades na execução do Convênio 95/2006, celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Município de Cabaceiras/PB, para apoiar a "VIII Festa do Bode Rei - Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba", em junho/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. julgar irregulares as contas de Linhares Prudêncio Mão de Obra Especializada Ltda., Emanuelle Mabrinni Conrado Prudêncio Linhares Coelho, Ricardo Jorge de Farias Aires, Evandro Emanoel Nóbrega Aires, Erton Rodrigo Linhares Coelho e Francisco Edileuson Lourenço de Sousa (CPF 580.864.394- 53, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19 e 23, III da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional (o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU). Valor (R$) Data 30.000,00 16/8/2006 14.000.00 12/9/2006 4.200,00 19/9/2006 9.2. aplicar à Linhares Prudêncio Mão de Obra Especializada Ltda., Emanuelle Mabrinni Conrado Prudêncio Linhares Coelho, Ricardo Jorge de Farias Aires e Evandro Emanoel Nóbrega Aires multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. considerar graves as infrações cometidas por Emanuelle Mabrinni Conrado Prudêncio Linhares Coelho, Ricardo Jorge de Farias Aires e Evandro Emanoel Nóbrega Aires; 9.5. inabilitar Emanuelle Mabrinni Conrado Prudêncio Linhares Coelho, Ricardo Jorge de Farias Aires e Evandro Emanoel Nóbrega Aires para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. declarar inidônea, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a empresa Linhares Prudêncio Mão de Obra Especializada Ltda, CNPJ 06.159.213/0001-47, para participar de licitações que envolvam recursos da Administração Pública Federal, pelo prazo de cinco anos; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.